Tribunal: TJMT
Processo: 1025179-33.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025179-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 718.547.971-15 (AGRAVANTE), CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 924.035.571-53 (AGRAVADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – DÉBITO REFERENTE A PARTILHA DE BENS –EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 782 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 782, §3°, do CPC/2015 permite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, todavia, o §4º do mesmo artigo estabelece que essa inscrição deve ser cancelada se a execução for garantida.

Assim, não se justifica manter a restrição creditícia quando o débito está sendo pago por meio de descontos mensais em folha de pagamento da executada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N °. 1025179-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILSON DA SILVA MIRANDA

AGRAVADA: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILSON DA SILVA MIRANDA
, em face a decisão interlocutória Id. 129736845, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1007897-29.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, a qual, atendendo pedido da executada, autorizou o levantamento do protesto e restrição creditícia que perdura contra ela em razão da obrigação exequenda objeto do referido processo.

O agravante exequente sustenta, como preliminar, a nulidade da decisão agravada, diante da violação ao princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10º, do CPC), sob o argumento de que “
foi apenas depois de proferida a r. decisão agravada que o r. Juízo a quo determinou a intimação do Recorrente para manifestar-se acerca da petição apresentada pela Executada, procedimento que, segundo a disposição dos artigos retro, data venia, encontra-se equivocada na espécie
” (sic).

Relata que ainda perdura débito em aberto, havendo também o risco de a constrição do subsídio da executada ser suspensa, já que ela está cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, podendo vir a ser demitida a qualquer momento, frustrando o recebimento do crédito executado.

Defende que
“ao se impedir que novos atos expropriatórios sejam realizados, o Juízo de Piso afasta o princípio de que a execução se processa no interesse do credor, impedindo, desse modo, que o Exequente encontre novos meios de receber aquilo que lhe é devido, e coloque termo nas obrigações”
(sic).

Aduz estarem presentes os requisitos legais para que seja deferida liminar determinando a suspensão da
“decisão que determinou o levantamento do protesto lançado em nome da Agravada, bem como suspendeu o prosseguimento dos atos executórios, até o julgamento deste recurso”
(sic).

Por fim, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e, quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso “
para cassar integralmente a decisão agravada, em razão da ausência de satisfação das obrigações perseguidas no presente cumprimento de sentença, cujo pagamento parcial obtido com as penhoras não é capaz de afastar os efeitos da mora
” (sic) (id. 187226173).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/10/2023 por esta Relatoria, conforme decisão de Id. 187478677.

A agravada apresentou contraminuta em id. 192491161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal em id. 187340685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante exequente sustenta que a decisão agravada é nula por violar os princípios do contraditório e da não surpresa, argumentando que só foi intimado a se manifestar após o pronunciamento judicial.

É cediço que o artigo 10 do CPC prevê que o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação.

O artigo 9º do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC.

In casu
, verifica-se que a decisão recorrida, em que pese não indique lastro no art. 300 do CPC, analisa os requisitos autorizadores: o
periculum in mora
e a probabilidade do direito.

No caso concreto, incide o inciso I do parágrafo único do art. 9º do CPC, que admite a concessão de tutelas de urgência ainda que uma das partes não tenha sido previamente intimada.

Ademais, o agravante não foi impedido de recorrer ao Tribunal; logo, não teve o seu direito de defesa prejudicada.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou cumprimento de sentença para o recebimento da quantia inicial de R$31.759,25 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a partilha de bens em dissolução de união estável com a agravada.

Diante do não pagamento voluntário, o agravante postulou constrição
online
do valor de R$41.517,53 (quarenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), nas contas da executada através do SISBAJUD, sendo parcialmente frutífera.

A executada-agravada requereu o desbloqueio dos valores por se tratar de verbas salariais, bem como ofereceu que fosse realizada desconto direto em folha de pagamento, do valor correspondente à 30% (trinta por cento) sobre seus proventos para satisfazer a dívida executada.

O exequente anuiu com a proposta de parcelamento apresentada, de modo que a Magistrada determinou oficiar empregador da devedora (Câmara Municipal de Cuiabá/MT), para que proceda com a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (deduzidos apenas os descontos obrigatórios).

Posteriormente, foi informado pela Câmara Municipal de Cuiabá/MT que a executada havia sido exonerada, retendo-se apenas R$800,69 (oitocentos reais e sessenta e nove centavos) da rescisão.

O agravante-exequente informou que a agravada-executada fora nomeada em cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, requerendo a penhora dos novos proventos, limitados a 30% (trinta por cento), e a inclusão do nome da devedora no Serasa/SPC, além de outras medidas para localizar seus bens.

A Magistrada determinou oficiar o empregador atual da agravada, para que proceda com a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquido, bem como deferiu o pedido para incluir o nome da executada no cadastro de inadimplentes.

Em seguida, a agravada requereu a exclusão do seu nome do rol de devedores diante do desconto em folha de pagamento das parcelas da dívida, sendo deferido pela Magistrada.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Considerando que a dívida, ora objeto de cumprimento de sentença se encontra garantida por meio do desconto em folha de pagamento da executada, no percentual pactuado pelas partes, revela-se razoável a limitação da alusiva cobrança ao referido desconto até a satisfação integral do débito e, consequentemente, a homologação da avença correlata.

Demais disso, ressalto que, não há que se falar em prosseguimento dos atos expropriatório, inclusive, a fim de evitar a duplicidade de cobrança.

Desta feita, intime-se a parte exequente para manifestar-se a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos para deliberação.

Lado outro, no tocante a petição de ID.110372493,
autorizo
a expedição de certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome da executada do rol de devedores.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé do exequente, por ter vindicado prosseguimento da demanda, a qual fora formulada pela executada na peça supramencionada, entendo que não merece acolhimento, pois, não vislumbro que a conduta do exequente se amolda em nenhuma das situações delineadas no artigo 80 e ss. do CPC/2015, haja vista que o simples fato da continuação do processo, por si só, não possui o condão de configurar litigância de má-fé, razão pela qual,
indefiro
o aludido pedido (...)”

Pois bem.

Busca o agravante a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, decretou a exclusão do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, bem como consignou que não haverá prosseguimento dos atos expropriatórios para evitar duplicidade de cobrança, determinando a intimação do exequente-agravante para dar prosseguimento ao feito.

É cediço que o § 3º do art. 782 do CPC/2015, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, de maneira que, em princípio não há qualquer ilegalidade na restrição, ainda que notórias as consequências restritivas advindas das inclusões em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, infere-se dos autos que a executada-agravada tem descontado mensalmente em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento), deduzidos apenas os descontos obrigatórios, o que equivale à situação prevista no § 4º do art. 782 do CPC/2015, no sentido de que a inscrição será cancelada imediatamente "se for garantida a execução", não se justificando a manutenção da restrição pelo débito executado enquanto estiver sendo adimplido por meio de descontos ou outra forma, sob pena de nova reinserção.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios em casos análogos:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO- AÇÃO EXECUTÓRIA JÁ GARANTIDA POR PENHORA - NEGATIVAÇÃO - RISCO DE DANO- RECURSO PROVIDO. -
A execução já encontra-se garantida por penhora sobre o imóvel de matrícula n. 16.371, motivo pelo qual entendo não ser razoável a manutenção das negativações das requerentes, nos termos do art. 782, § 4º do CPC.
”
(TJ-MG - AI: 08395997020238130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 31/08/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. RECURSO DESTA. EXECUÇÃO QUE ESTÁ GARANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 782, § 4º, DO CPC. REFORMA DO DECISUM. Nos termos do § 4º do art. 782 do CPC, ‘
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo’. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003991-72.2020.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2020). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5064301-56.2022.8.24.0000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 09/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Alimentos –
Negativação - Cancelamento – Alimentante que tem descontado em folha de pagamento, além dos alimentos vincendos, percentual dos atrasados, o que equivale à situação prevista no § 4º do art. 782 do CPC/2015, no sentido de que a inscrição será cancelada imediatamente "se for garantida a execução", não se justificando a manutenção da restrição pelo débito alimentar enquanto estiver sendo adimplido por meio de descontos ou outra forma, sob pena de nova reinserção -
Tal providência, bem como aquelas medidas coercitivas ou sub-rogatórias para a efetivação do direito, conforme autorizado pelo art. 139, IV, do CPC/2015, devem ser determinadas com cautela para que não resultem em grave dano injusto, encontrando limite nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 8º do CPC/2015 - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 21281304220218260000 SP 2128130-42.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/11/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Ademais, a decisão agravada atende ao princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, o qual está contemplado no art. 805 do CPC, que preleciona que
"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024